Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726230-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JUNIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Conforme sentença de ID 170839292, processo referência no 0726230-66.2023.8.07.0000, o Juízo reconhece que “as partes noticiaram a celebração de acordo ID 170665842.”, razão pela qual homologou "o acordo celebrado entre as partes (ID 170665842) e extingo o processo, em face da transação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.". Com efeito, com a celebração de acordo, inclusive com a prolação de sentença pelo Juízo de 1a instância, o presente recurso perde supervenientemente o objeto. No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - A prolação de sentença de extinção no processo originário, ante a celebração de acordo entre as partes, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento contra decisão na qual se discute a impossibilidade de remoção do veículo, no período de cinco dias conferido ao devedor fiduciante para pagar a dívida. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225201, 07138029120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator